Tribunal: TJES
Processo: 5018529-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018529-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALFA SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação regressiva ajuizada
por empresa seguradora
, indeferiu o pedido de denunciação da lide da empresa segurada. A agravante alegou que efetuou previamente o pagamento de indenização à consumidora e que, diante da indenização posterior pela seguradora, haveria duplicidade no ressarcimento, o que justificaria a inclusão da segurada no polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de vínculo contratual ou obrigação legal entre a agravante e a empresa segurada autoriza ou não a denunciação da lide, nos termos do art. 125, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A denunciação da lide exige, nos termos do art. 125, II, do CPC, a existência de vínculo jurídico entre denunciante e denunciado, seja contratual ou legal, que imponha dever de regresso em caso de condenação.

4 -
A agravante não demonstrou qualquer obrigação jurídica, contratual ou legal, que imponha à empresa segurada o dever de indenizá-la, tendo apenas alegado duplicidade no pagamento da indenização como fundamento para a denunciação.

5 -
O pedido de denunciação da lide, nesses termos, configura indevida tentativa de transferir a responsabilidade por eventual indenização à parte que não possui vínculo jurídico direto com a agravante, o que extrapola a finalidade do instituto processual.

6 -
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, ausente relação jurídica entre as partes, é incabível a denunciação da lide, que não pode ser utilizada como simples instrumento de redirecionamento de responsabilidade.

7 -
O indeferimento da denunciação da lide não impede o ajuizamento de ação autônoma de regresso, se for o caso, conforme admite o CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A denunciação da lide exige vínculo jurídico obrigacional entre denunciante e denunciado, sendo incabível quando não demonstrada obrigação contratual ou legal de regresso.

O simples alegado enriquecimento sem causa ou duplicidade de pagamento não autoriza, por si só, a intervenção de terceiro pela via da denunciação.

A ausência de relação jurídica entre as partes inviabiliza a formação de lide secundária, devendo o direito de regresso, se existente, ser perseguido por ação própria.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 125, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2476612/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1575808/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 25.05.2021, DJe 16.06.2021; STJ, REsp 1834003/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 17.09.2019, DJe 20.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018529-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALFA SEGURADORA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, c
uidam os autos de
a
gravo de
i
n
strumento interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em face da r. decisão interlocutória (id. 51597767) que, nos autos da ação
regressiva
nº 5003396-78.2023.8.08.0038 ajuizada por
ALFA SEGURADORA S.A.
,
indeferiu o pedido de denunciação da lide da empresa segurada.

Em suas razões recursais (id. 9359294), a agravante aduz, em síntese, que: I) em 08 de fevereiro de 2021, recebeu o pedido de indenização por danos elétricos (PID) nº30019144 pelo titular da instalação da unidade consumidora, e segurado da agravada, DELICIOUAS DELICATESSEN EIRELI, que requisitou indenização referente aos danos ocasionados em seus equipamentos; II) após análise do pedido, concluiu que o cliente deveria ser indenizado, e após realização de pesquisa de mercado, efetuou, em 17/06/2021, o pagamento de R$ 31.291,00 (trinta e um mil e duzentos e noventa e um reais), diretamente ao consumidor; III) a ora agravada ajuizou a ação de regressiva, sob alegação de que realizou o pagamento no valor de R$ 27.048,00 (quatro mil e quinhentos reais) ao consumidor/segurado, em 15/07/2021, referente ao sinistro gerado por suposta descarga elétrica na rede de distribuição da EDP; IV) eventual ressarcimento dos valores à seguradora devem ser realizados pela consumidora, tendo em vista o pagamento em duplicidade da indenização pelos danos materiais sofridos.

Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, reforma da r. Decisão vergastada.

O
pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
foi indeferido
através da decisão proferida no id. 11611779
.

Regularmente intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem.

Cuida-se, na origem, ação de regressiva, ajuizada pela Seguradora agravada, em face da concessionária de energia agravante, sob alegação de que realizou o pagamento no valor de R$ 27.048,00 (quatro mil e quinhentos reais) ao consumidor/segurado, em 15/07/2021, referente ao sinistro gerado por suposta descarga elétrica na rede de distribuição da EDP, devendo ser ressarcida pelos valores dispendidos.

A insurgência recursal sustenta que a empresa segurada — DELICIOUAS DELICATESSEN EIRELI — recebeu indenizações em duplicidade pelo mesmo sinistro, circunstância que, segundo a agravante, autorizaria sua inclusão no polo passivo da demanda, nos termos do art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil.

A agravante aduz, que eventual ressarcimento dos valores à seguradora é devido pela consumidora, tendo em vista que efetuou o pagamento da indenização à consumidora antes do pagamento do prêmio pela seguradora agravada.

A orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios é firme no sentido de que a denunciação à lide constitui modalidade de intervenção de terceiro com base em vínculo jurídico preexistente de natureza contratual ou legal, que legitime o chamamento do terceiro à lide na condição de garantidor regressivo do prejuízo eventualmente suportado pela parte vencida.

Trata-se, portanto, de mecanismo processual com função específica e finalidade delimitada, não podendo ser manejado como simples expediente de transferência de responsabilidade, sem respaldo normativo.

Nestes termos, o artigo 125, II, do CPC, exige de forma clara que o denunciado possua obrigação jurídica de indenizar a parte denunciante, o que pressupõe a existência de relação contratual ou imposição legal expressa, sob pena de indevida ampliação do instituto.

Na espécie, verifica-se que a agravante formulou pedido de denunciação à lide com base na alegação de que a empresa segurada teria sido indenizada duas vezes: uma pela própria EDP, em sede administrativa, e outra pela seguradora autora da ação. A agravante alega, assim, enriquecimento sem causa por parte do segurado e ausência de direito de sub-rogação da autora.

Todavia, não demonstrou a existência de qualquer vínculo jurídico obrigacional que imponha à empresa segurada o dever de indenizar à agravada, seja por contrato, seja por imposição normativa específica.

Ao contrário,
o pedido de denunciação pauta-se exclusivamente na tentativa de redirecionar eventual responsabilidade pelo dano à parte que recebeu a indenização
, o que, por si só, é insuficiente para caracterizar a hipótese legal do art. 125, II, do CPC. Senão vejamos:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

(...)
omissis

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. (...)

Com efeito, a decisão agravada assentou, com acerto, a ausência de ‘qualquer átimo de prova’ de obrigação jurídica entre a agravante e a empresa segurada, elemento indispensável à admissibilidade da denunciação à lide.

Ademais, conforme ressalvado pelo Juízo
a quo
, a pretensão da agravante traduz mera tentativa de transferir sua própria responsabilidade para terceiro, sem que haja previsão legal que autorize tal prática.

Desta feita, não há como conferir direito de denunciar à lide, nos termos requeridos pelo ora agravante, o que não afasta o seu possível direito regressivo em caso de procedência da ação indenizatória que figura como réu.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, na ausência de relação jurídica material específica entre denunciante e denunciado, é incabível a formação de lide secundária, especialmente quando tal inclusão compromete a celeridade e a efetividade do processo principal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE . INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N . 83/STJ. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .

1. A alegação de violação aos arts. 489, § 1º, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil de 2015 não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte .

2.
O Superior Tribunal de Justiça entende que "o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida. Incidência da Súmula 83/STJ"
(AgInt no AREsp n . 2.278.439/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

3
. Infirmar a conclusão do aresto quanto ao indeferimento da denunciação da lide demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providências que encontram óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2476612 SP 2023/0370178-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil de 2015, ao contrário do Código anterior, não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida ( CPC/2015, art 125, caput, e § 1º).

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte: 'É inviável a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC/2015 nas hipóteses em que não se verifica direito de regresso, mas a pretensão do denunciante ao reconhecimento de culpa de terceiro pelo evento danoso.'
(AgInt no AREsp 1371445/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 21/10/2019).

3. [...]

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1575808/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 16/06/2021)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FUNDO DE INVESTIMENTO. LIQUIDAÇÃO. NORMAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO.

1. [...]

10. A denunciação da lide é obrigatória somente quando o litisdenunciado está obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar a parte em ação regressiva, não sendo admitida tal modalidade de intervenção de terceiros quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso.

11. Recurso especial não provido.

(REsp 1834003/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

Fixadas tais premissas, não se pode admitir que a denunciação à lide seja utilizada como mecanismo indireto de defesa, sob o fundamento genérico de suposto enriquecimento indevido do segurado.

Tal pretensão deve, se for o caso, ser deduzida por meio próprio e autônomo, não se confundindo com a finalidade da intervenção de terceiro por denunciação.

O precedente colacionado na decisão agravada (TJMG, AI 0722486-03.2020.8.13.0000) consagra exatamente esse entendimento, ao assentar que é descabida a denunciação quando ausente obrigação legal ou contratual de regresso, e quando o que se pretende é, exclusivamente, buscar a responsabilização direta de terceiro alheio à relação jurídica processual originária.

Ante o exposto, diante da inexistência de vínculo jurídico válido entre a agravante e a empresa que se pretende denunciar, e considerando o caráter restritivo do instituto da denunciação à lide, não merece reparos a r. decisão interlocutória que indeferiu o pedido de denunciação da lide.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.